Tribunal: TJMT
Processo: 1042673-45.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042673-45.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARIA GORETI LARA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 672.855.541-20 (APELADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), SAMUEL BARREM DA SILVA - CPF: 728.517.591-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenou instituição financeira a indenizar autora por danos morais (R$ 12.000,00) e materiais (R$ 5.332,27), em razão de transações bancárias não reconhecidas, decorrentes de golpe telefônico praticado por terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i)

examinar a alegação de nulidade por ausência de intimação válida;

(ii) verificar a responsabilidade da instituição financeira pelas transações fraudulentas realizadas por terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação da instituição foi válida, realizada no endereço correto e recebida por funcionário, conforme art. 246, §1o, do CPC e normas locais.

4.

Não houve comprovação de prejuízo concreto decorrente da alegada ausência de intimação, o que afasta a nulidade.

5.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva por fraudes no âmbito de suas operações (Súmula 479 do STJ).

6.

O golpe da falsa central revela falha na segurança do sistema bancário, apta a ensejar reparação por danos materiais e morais.

7.

O dano moral é in re ipsa e foi corretamente reconhecido, mas o valor deve ser reduzido para R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

As Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes decorrentes de falha na prestação do serviço (Súmula 479 do STJ).

2.

O dano moral decorrente de fraude bancária é presumido e deve observar critérios de razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 246, §1o, e 373, II; CC, art. 368; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; Lei 11.419/2006, art. 5o, §6o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1864070/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 14/02/2022; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1995458/SP; TJMT, N.U 1000026-36.2022.8.11.0031, j. 05/06/2024; TJMT, N.U 1013321-13.2022.8.11.0041, j. 09/10/2024

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Cuiabá que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de dívida c/c indenização por danos materiais e morais para declarar a inexistência da relação jurídica e dos débitos oriundos das contratações, condenar a requerida ao pagamento de R$ 12.000,00 a título de danos morais, bem como de R$ 5.332,27 de danos materiais, bem como pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a instituição financeira alega, preliminarmente, nulidade processual por ausência de intimação dos advogados habilitados nos autos.

No mérito, sustenta a regularidade de sua atuação, argumentando que as transações foram realizadas mediante login válido e reconhecimento facial, com a utilização de senha pessoal da autora. Defende a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, que teria fornecido seus dados aos fraudadores, configurando fortuito externo. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, pelo seu não provimento, sustentando a regularidade das intimações processuais e a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros, nos termos da Súmula 479 do STJ (Id 314537900).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL

Inicialmente, a apelante alega não ter sido devidamente intimada dos atos processuais após a habilitação de seus advogados nos autos, o que teria comprometido seu direito de defesa.

Contudo, verifica-se que se habilitou no processo em 30/09/2024 (ID 314537439). Posteriormente, foi proferido despacho determinando sua citação para apresentação de contestação no prazo de 15 dias (ID 314537448), tendo o Aviso de Recebimento sido entregue em 15/10/2024 (ID 314537852).

A contestação, contudo, somente foi protocolada em 25/02/2025, muito após o término do prazo legal, o que justificou o reconhecimento da revelia pelo juízo de origem.

No caso concreto, a citação ocorreu na Instituição, sendo recebida por funcionário do local, sem qualquer objeção, o que torna válido o ato, em conformidade com a jurisprudência consolidada.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou reiteradamente sobre o tema, como se observa no seguinte julgado:

“PROCESSUALCIVIL. RECURSOESPECIAL.CITAÇÃOPOR CARTA. AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO E RECEBIMENTO POR TERCEIROS. VALIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.1.
A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a citação postal, com aviso de recebimento, é válida se entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros.
2. Caso em que, em cumprimento de sentença, a Corte local atestou ser válida a citação postal entregue no endereço correto do réu, ainda que recebida por terceiros, destacando inexistir prova de que a signatária da correspondência, à época da diligência, não integrava os quadros de funcionários ou representantes comerciais da empresa. 3. Divergir do aresto recorrido para entender que a correspondência foi entregue em endereço diverso e recebida por pessoa que não compunha os quadros de funcionários da empresa implica reexame do acervo fático-probatório dos autos (Súmula 7 do STJ). 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1864070 SP 2021/0089368-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:DJe 18/02/2022) (destaquei)

Além disso, a Resolução TJ-MT/TP n.o 03, de 12 de abril de 2018, regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1a e 2a Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e dispõe:

SEÇÃO IV - DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS E DA CONTAGEM DO PRAZO PROCESSUAL

Art. 64.A comunicação oficial dos atos processuais em processos eletrônicos será realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe).
§ 1oA advocacia privada e as sociedades advocatícias registradas na Ordem dos Advogados do Brasil serão notificadas e intimadas via Diário da Justiça Eletrônico (DJe), salvo quando houver registro antecipado de ciência pelo sistema, na forma prevista no § 3o do art. 65 desta Resolução.

Art. 65. Serão objeto de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe):
§ 3oNa hipótese de registro antecipado de ciência pelo sistema, o prazo será contado de acordo com os §§ 1o, 2o e 3o do artigo 67 desta Resolução.

Art. 67.As citações, intimações e notificações da União, dos Estados, dos Municípios e das entidades da administração indireta, bem como das empresas públicas e privadas, excetuadas as microempresas e empresas de pequeno porte, ocorrerão pelo Portal do Sistema PJe, nos termos do § 1o do art. 183, dos §§ 1o e 2o do art. 246 e do art. 270, todos da Lei n.o 13.105/2015.

§ 1oConsidera-se realizada a comunicação dos atos processuais no dia em que se efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação, certificando-se nos autos a sua realização.

A Portaria-Conjunta n.o 397/2020-PRES/CGJ, de 22 de abril de 2020, do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, estabelece a obrigação do cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo eletrônico para recebimento de citações e intimações (art. 246, § 1o do CPC), dispondo:

Art. 1o Com exceção das microempresas e empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas devem manter cadastro nos sistemas de processo eletrônico para recebimento de citações e intimações, preferencialmente por esse meio.

Art. 3oApós o cadastro da pessoa jurídica, todas as citações e intimações dessas empresas devem ser realizadas exclusivamente por meio eletrônico, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio.

A regulamentação possibilita a citação e intimação por meio eletrônico após o cadastro da pessoa jurídica nos sistemas de processos eletrônicos.

Dessa forma, não há nulidade ante a ausência de citação do patrono da apelante, porque é de responsabilidade do banco manter o cadastramento atualizado no sistema.

Por cuidar de pessoa jurídica de direito privado de grande porte, sua intimação ou citação ocorre por meio eletrônico, como estabelece o art. 246, caput e §1o, do CPC, e o art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006:

“Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

(...)

§ 1o As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

“Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§ 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais”.

Ademais, a apelante não demonstrou de forma concreta qual o prejuízo efetivo que sofreu em razão da suposta irregularidade na intimação, limitando-se a alegar genericamente a violação ao contraditório e à ampla defesa. Ressalte-se que, mesmo após a decretação da revelia, a parte ré teve oportunidade de se manifestar nos autos e apresentar documentos, o que efetivamente fez.

Portanto
, rejeito a preliminar de nulidade processual.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, a autora narrou que foi vítima de golpe em maio de 2024, quando recebeu ligações de pessoas que se passaram por funcionários de instituições bancárias, induzindo-a a fornecer códigos e realizar operações bancárias sob o pretexto de resolver supostas fraudes em sua conta.

Como resultado, foram realizadas diversas transações sem seu consentimento, incluindo contratação de empréstimo de R$ 9.000,00 em 24 parcelas, adesão a seguro de R$ 55,04, esvaziamento do saldo bancário de R$ 400,00, e compras no cartão de crédito nos valores de R$ 512,43, R$ 2.152,19 e R$ 37,63.

Alega que registrou boletim de ocorrência, contestou as operações e recebeu resposta negativa, com mera informação de que a instituição financeira lamentava o ocorrido, mas que não se responsabilizaria pelos atos fraudulentos.

Argumenta que o réu não tomou os devidos cuidados para evitar fraudes, mesmo tendo o dever de verificar a autenticidade das transações, principalmente em virtude da natureza digital e da elevada quantia movimentada.

A sentença julgou procedentes os pedidos, declarando a inexistência da relação jurídica, condenando a apelante aos danos moras e restituição dos valores.

A questão controvertida refere-se à responsabilidade civil da instituição financeira por fraude perpetrada por terceiros em conta bancária da autora, com a realização de operações não reconhecidas por ela.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que
“o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
.

A documentação anexada na inicial comprova as alegações do autor (ID. 314537429). Infere-se que, das demais movimentações registradas na fatura do autor, vê-se com clareza que não é de seu perfil fazer transações financeiras de alto valor, sobretudo em reduzido período.

Logo, o apelante deveria ter suspeitado das transações atípicas (valores fora do padrão habitual).

Por outro lado, o réu não trouxe nenhum elemento que ateste a regularidade da dívida. Dessa maneira, não atendeu ao comando do inciso II daquele mesmo artigo.

Além disso, a contratação de empréstimo por falsário é risco inerente à atividade do réu e não o exime da responsabilidade pelo dano moral, que deve ser reparado, bem como pelos prejuízos materiais relativos aos descontos indevidos.

A Súmula n. 479 do STJ consolida esse entendimento ao enunciar que
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Quanto à alegação de culpa exclusiva da vítima, observo que, embora a autora tenha sido induzida a erro pelos fraudadores, tal circunstância não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Isso porque o método utilizado pelos golpistas, que se valeram de informações detalhadas sobre a conta da autora e utilizaram técnicas sofisticadas de engenharia social, revela falha na segurança do sistema bancário, que permitiu o acesso indevido a dados sigilosos da consumidora.

A tentativa de responsabilizar a autora pela guarda de suas credenciais de acesso não se sustenta diante da ausência de provas de que houve negligência por parte da usuária. Ao contrário, há demonstração de que a autora agiu de forma diligente ao buscar administrativamente a solução do problema, registrando boletim de ocorrência e contatando a instituição financeira assim que tomou conhecimento das transações fraudulentas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido reiteradamente que, nessas situações, a responsabilidade recai sobre a instituição financeira. A título exemplificativo, menciono o julgado do REsp 1995458/SP, onde se consignou que
"a vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço"
.

Diante desse contexto, não prospera a alegação de culpa exclusiva da consumidora como excludente de responsabilidade do banco, pois mesmo que tenha ocorrido alguma contribuição da autora ao seguir inicialmente as orientações da ligação fraudulenta, a consumação da fraude somente foi possível devido à falha nos sistemas de segurança da instituição financeira, que não impediu a realização das transações atípicas.

No mais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que as telas de sistema interno da empresa, por serem documentos unilaterais, são inservíveis para comprovar a contratação de serviços, especialmente quando desacompanhadas de outros elementos probatórios que corroborem seu conteúdo.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. INAPLICABILIDADE DO CDC E PRESCRIÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
Aplica-se o CDC à pessoa jurídica que utiliza o serviço de forma instrumental, fora de sua área de especialidade, quando evidenciada a vulnerabilidade técnica, nos termos da teoria finalista mitigada adotada pelo STJ.
A repetição de indébito decorrente de cobrança indevida em relação contratual sujeita-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, conforme entendimento consolidado do STJ, afastando-se a prescrição trienal.

A apresentação de telas de sistema interno da empresa não comprova a contratação do serviço, por constituir prova unilateral inidônea, especialmente quando desacompanhada de contrato ou outros elementos externos de corroboração.

A inexistência de cobertura de telefonia fixa no município da parte autora e a ausência de contrato assinado evidenciam a inexistência de relação jurídica válida.
A obrigação de fazer imposta restringe-se à cessação de cobranças vinculadas ao contrato inexistente, não impedindo eventual cobrança por uso futuro do CSP 15, inexistindo impossibilidade material de cumprimento.
Configura-se má-fé, e não engano justificável, a realização de cobranças mensais sem comprovação da prestação do serviço, com criação de número fictício de contrato e reiteração de conduta mesmo após o ajuizamento da ação, autorizando a restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Aplica-se o CDC à pessoa jurídica que, embora não destinatária final econômica, utilize serviço fora de sua especialidade e se encontre em situação de vulnerabilidade técnica.
É decenal o prazo prescricional para a repetição de indébito decorrente de cobrança indevida em relação contratual de serviços de telefonia.

Provas unilaterais, como telas sistêmicas internas, são inidôneas para comprovar contratação de serviços.

Configurada má-fé na cobrança indevida, é devida a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
(...)
(N.U 1000604-28.2023.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)

Assim, houve falha na prestação do serviço, e os descontos na aposentadoria com origem em avença que a apelada desconhece trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba, o que configura o dano moral.

À vista desses critérios, fixo-o em R$10.000,00, em conformidade com o que têm aplicado este Tribunal de Justiça em situações análogas.

Para ilustrar:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – FRAUDE – ABERTURA DE CONTA POR TERCEIROS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INOBSERVÂNCIA AO DEVER DE ATUAR NA PREVENÇÃO DE GOLPES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO
.
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula 479 do STJ).
Configura falha na prestação de serviço a autorização, pelas instituições financeiras, de abertura de contas sem autorização formal do consumidor, pois lhe causa danos materiais e morais.
A quantia fixada para essa reparação deve cumprir a função punitiva, compensatória e preventiva da medida”.
(N.U 1000026-36.2022.8.11.0031, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – FORTUITO INTERNO – FRAUDE CONSTATADA – “GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO” – APRESENTAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E BANCÁRIOS SIGILOSOSOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONFIGURADA – PRESENTES OS REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – DANO MORAL EVIDENCIADO – RESTITUIÇÃO – NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PROVIDO
.
1. As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990.
2. Nos moldes do art. 373, inciso II, do CPC, cumpre ao requerido comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor.
3. O chamado “golpe da falsa central telefônica” ou “golpe da falsa central de atendimento”, praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial de atendimento, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno, razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista (Súmula 479 do STJ).
4. É devida a restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples, visto que não comprovada a má-fé.
5. Das peculiaridades do caso, verifica-se que configurado o dano moral suportado pela parte autora, diante do fornecimento de seus dados pessoais e bancário, bem como, da insegurança, abalo emocional e psicológico experimentados pelo consumidor ao se deparar com a possibilidade de não recuperar elevada quantia, subtraída injustamente de sua conta bancária. Ademais, sabe-se que esse tipo de dano é ‘in re ipsa’, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça.

6. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor
”.
(N.U 1013321-13.2022.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024)

Com efeito, reconhecida a ilegalidade dos descontos, os valores indevidamente debitados do benefício previdenciário da parte comportam restituição na forma simples, a serem verificados em sede de liquidação de sentença.

Por fim, quanto à compensação entre o valor da indenização e os valores creditados na conta da autora em razão do empréstimo fraudulento, tal medida é adequada e encontra respaldo no art. 368 do Código Civil, que prevê a possibilidade de compensação quando duas pessoas forem, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
tão somente para reduzir a indenização por danos morais para R$10.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025